Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739216-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROSEANE DOS SANTOS BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 138759136, integrada pela decisão ID 140262251, na origem), que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Roseane dos Santos Barros, determinou o imediato desbloqueio da quantia de R$ 17.376,60 (dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) penhorados na conta da Agravada, sob o argumento de que a penhora recaiu sobre proventos de aposentadoria da devedora. Nas razões recursais (ID 41451207), a Agravante alegou ser possível a mitigação da regra de impenhorabilidade dos vencimentos em casos excepcionais, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade da parte devedora. Requereu o provimento do recurso, para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Foi determinada a intimação da Agravante para se manifestar sobre possível perda do interesse recursal, uma vez que há informação nos autos de que os valores foram integralmente desbloqueados (ID 43737997). A Agravante não apresentou manifestação (ID 44245321). Decido. O objeto do presente recurso está restrito à possibilidade de manutenção da constrição de 30% (trinta por cento) do valor que restou bloqueado nos autos – R$ 17.376,60 (dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Conforme se verifica da análise do feito, o montante já foi integralmente desbloqueado (ID 139192689 e ID 138759136, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Recorrente, em razão da ausência de utilidade prática na resolução da questão. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator